Tribunal: STF
Processo: AI 747471
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO 
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO 
   RECURSO ESPECIAL PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de 
   prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. 
   Incidência das Súmulas 282 do STF.
II - A alegada violação ao art. 
   5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, 
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a 
   análise de legislação processual ordinária.
III - Com a negativa de 
   provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça 
   tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que 
   amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
IV - Embargos de 
   declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega 
   provimento.